Tribunal: STF
Processo: HC 91599
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA,
   PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E PREVARICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
   PENAL POR PREVENÇÃO A DESEMBARGADORA QUE JÁ CONHECERA DE OUTRO
   PROCESSO INSTAURADO CONTRA O PACIENTE. AUSÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Distribuída ação
   penal instaurada contra o paciente e outro co-réu pelas práticas,
   em tese, dos delitos de falsidade ideológica, peculato, corrupção
   passiva e prevaricação, à mesma Desembargadora Federal Relatora
   de outro processo-crime anteriormente iniciado por denúncia que
   imputava ao paciente e outros co-réus o suposto cometimento do
   delito de formação de quadrilha.
2. A distribuição por
   prevenção à mesma Desembargadora Federal justifica-se pelo fato
   de que ambas as ações penais tiveram origem no mesmo inquérito
   que investigou a denominada Operação Anaconda, o qual foi
   livremente distribuído à mencionada magistrada.
3. Aplicação,
   ao caso, do que estabelece o parágrafo único do art. 75 do Código
   de Processo Penal.
4. Ordem denegada.